Tribunal: TCU
Processo: 040.042/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6784/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 995/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 65); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 040.042/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar/AL. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Dâmaso Amorim Dantas (OAB/AL 10.450) e outro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.